Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SOPESAMENTO ADEQUADO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão.
2. Quando o valor arbitrado anteriormente observa a contento as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor, sem a demonstração da alteração nas condições do alimentante e a constatação de que a prole, com o avanço da idade, tem incremento nas despesas, não se justifica redução dos alimentos.
3. Recurso não provido.